Tribunal: TCU
Processo: 007.943/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4631/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.943/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Nascimento Martins (XXX.126.257-XX); Julia Pio Serpa de Medeiros (XXX.591.577-XX); Maria Cristina Vale Menezes (XXX.402.846-XX); Paulo Vitor Lustoza Soares (XXX.582.767-XX); Renato Pitote Marcet (XXX.049.977-XX); Saulo Silva da Mota (XXX.710.687-XX); Suely Oliveira Marinho (XXX.830.903-XX); Vitor Simao Gomes Fernandes (XXX.948.525-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.